Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de habilitação de crédito no inventário, extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da discordância do inventariante. O apelante sustenta que a dívida é líquida e exigível, e defende a viabilidade da habilitação mesmo sem anuência da parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de concordância do inventariante autoriza o indeferimento do pedido de habilitação de crédito no inventário e, ainda, se é cabível o recebimento da apelação como agravo de instrumento, com base no princípio da fungibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indefere habilitação de crédito, sem extinguir o inventário, é interlocutória e, portanto, desafiada por agravo de instrumento; contudo, a apelação pode ser conhecida com base no princípio da fungibilidade, que visa evitar prejuízo à parte quando houver dúvida razoável sobre o recurso cabível.
4. O art. 642 do CPC autoriza o credor a requerer pagamento no inventário, mas o art. 643 estabelece que, havendo discordância das partes, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias.
5. No caso, havendo impugnação do inventariante e ausência de consenso, aplica-se o art. 643, parágrafo único, que impõe a remessa à via ordinária, com reserva de bens, desde que a dívida esteja documentalmente comprovada e a oposição não se funde em quitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de concordância do inventariante quanto ao pedido de habilitação de crédito impõe sua remessa às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC.
2. É cabível a reserva de bens para pagamento do crédito quando houver prova documental da dívida e a impugnação não se fundar em quitação.
3. A apelação pode ser recebida como agravo de instrumento com base no princípio da fungibilidade, quando a natureza da decisão ensejar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, IV; 642; 643, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890884, 0704539-51.2023.8.07.0014, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 11.07.2024; Acórdão 1867465, 0753448-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 22.05.2024.